Tribunal: TJES
Processo: 0000693-45.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Leve
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-45.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000693-45.2020.8.08.0014

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUSMAO DA SILVA - ES23189-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Acidente de trânsito. Embriaguez ao volante. Fuga do local do acidente. Suspensão do direito de dirigir. Indenização mínima fixada sem pedido expresso e valor determinado na denúncia. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto por Waldir de Abreu Rangel contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 303, 305 e 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997, c/c art. 69 do CP, à pena de 1 ano e 7 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, suspensão do direito de dirigir por um ano e 10 dias-multa. A sentença fixou, ainda, indenização mínima de R$ 10.000,00 à vítima.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida, na sentença penal condenatória, a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando ausente pedido expresso e a indicação do valor mínimo na denúncia, em hipótese que não trata de dano moral presumido.

III. Razões de decidir

De acordo com a jurisprudência recente do STJ (REsp 1.986.672/SC), a fixação de indenização mínima por dano moral exige, além do pedido expresso, a indicação do valor pretendido na denúncia, o que não se verificou nos autos.

A ausência de tais requisitos ofende o contraditório e o devido processo legal, uma vez que impossibilita a defesa de se manifestar e produzir prova sobre o tema, sendo incabível a inovação em alegações finais.

Trata-se de hipótese de dano moral não presumido, decorrente de acidente de trânsito, razão pela qual a apuração de danos deve ocorrer na via cível competente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e a indicação do valor pretendido na denúncia, quando não se tratar de dano moral presumido. 2. A ausência desses requisitos impede a fixação de indenização na sentença penal, devendo a discussão ser remetida à esfera cível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000693-45.2020.8.08.0014

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUSMAO DA SILVA - ES23189-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por WALDIR DE ABREU RANGEL

em face da r. Sentença (ID 12583966), integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração (ID 12583979), proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática das condutas previstas no art. 303, art. 305 e art. 306, § 1°, inciso I, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal, impondo ao réu a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano, e 10 (dez) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Ao final, condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização à vítima.

Em suas razões recursais (Id. 12584035), o apelante sustenta que o arbitramento da indenização civil mínima foi desproporcional e não encontra respaldo nos autos, por ausência de comprovação do dano moral relevante. Aduz que não houve dolo, pois teria agido por temor de ser agredido pela vítima, e que os danos físicos relatados se limitaram a escoriações leves, não havendo prova de lesões graves, tampouco de afastamento das atividades habituais por período superior a trinta dias. Alega que o valor arbitrado não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a sua condição econômica precária, sendo ajudante de pedreiro e responsável pelo sustento familiar. Requer, assim, o afastamento da condenação ao pagamento da indenização ou, subsidiariamente, a sua redução substancial.

Em contrarrazões (ID 12584040), o representante do Ministério Público de primeiro grau pugna pela manutenção da sentença, defendendo a compatibilidade do valor arbitrado com os danos experimentados pela vítima, tornando legítima a fixação de reparação mínima, inclusive como medida pedagógica e reparatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13205710, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a indenização foi fixada com base em pedido expresso na denúncia, diante de conduta altamente reprovável do réu, que, ao dirigir embriagado e com a habilitação suspensa, colidiu com o veículo da vítima, evadiu-se do local, retornou e a atropelou deliberadamente, causando-lhe escoriações e lesões no rosto, e não prestou socorro, conduta que legitima a fixação do valor arbitrado.

Pois bem, extrai-se da Denúncia que, no dia 01/02/2020, por volta das 16h, o denunciado conduzia o veículo FIAT UNO, cor branca, placa MPB 3427, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com a carteira nacional de habilitação suspensa, quando se envolveu em acidente, colocando em risco a integridade de terceiros. Consta, ainda, que, após o acidente, o denunciado se afastou do local sem prestar socorro à vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303, art. 305 e art. 306, § 1°, inciso I, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa discute apenas o arbitramento da indenização civil mínima, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento da indenização ou, subsidiariamente, a sua redução substancial.

Com efeito, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível ao juiz criminal, no momento da condenação, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Todavia, referida faculdade judicial
não é irrestrita
, estando submetida aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, estabeleceu nova orientação jurisprudencial, consolidando a seguinte tese:

"Em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia."

No mesmo sentido, o julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/03/2024, reafirmou que, mesmo quando há habilitação da assistência de acusação com pleito indenizatório,
é imprescindível que a denúncia contenha, desde logo, o pedido expresso e a indicação do valor mínimo pretendido
para a reparação civil, em casos de
dano moral não presumido
.

Na hipótese sob análise, verifica-se, da leitura dos autos, que se trata de crime de dano moral não presumido, e que
não houve menção, na exordial acusatória, a pedido de indenização por danos morais ou à indicação de valor mínimo para reparação civil
, requisitos que somente vieram a ser suscitados
nas alegações finais
do Ministério Público.

Ora, realizar o pedido em sede de alegações finais trata-se de inovação, ofendendo o devido processo legal, uma vez que não abre espaço para a defesa discutir sobre o assunto ou realizar a produção de provas.

Cumpre registrar, ainda, que a hipótese em apreço não versa sobre violência doméstica ou outra situação em que o dano moral seja presumido por sua natureza peculiar e de proteção ampliada da vítima, mas sim sobre
acidente de trânsito
.
Deste modo, não realizado o pedido e indicado o valor na denúncia, a eventual apuração de danos materiais e morais deverá ser realizada pela via própria, no juízo cível competente, com as garantias da ampla defesa e contraditório.

Destarte, reconhecendo-se a ausência dos requisitos formais exigidos pelo art. 387, IV, do CPP, interpretado à luz da jurisprudência mais recente e vinculante do STJ, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais na esfera criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a indenização fixada em sentença, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)